Tribunal: CARF
Processo: 10983.720730/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720730/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.495 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
COQUE
DE
PETRÓLEO.
COMBUSTÍVEL.
CRÉDITO
BÁSICO.
IMPOSSIBILIDADE
Os custos com aquisição de coque de petróleo utilizado como combustível na
industrialização de bens destinados à venda não geram créditos de IPI por não
se enquadrar como insumo de produção.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Salvador Candido Brandao Junior, Laércio Cruz
Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Nos termos do Art. 58,
§5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Juciléia de Souza Lima não votou nesse julgamento,
por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior na reunião
de agosto de 2021. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.491, de 26 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10983.720726/2011-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o conselheiro Ari Vendramini,
substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720730/2011-29
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.495 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720730/2011-29

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de pedido de ressarcimento com declaração de compensação informados
em PER/DCOMPs, para o aproveitamento de crédito acumulado de IPI.
A contribuinte importa do exterior coque verde de petróleo não calcinado para a
utilização como insumo na produção de cimento. Nos termos da Informação fiscal, os créditos
foram glosados, com o consequente indeferimento do ressarcimento e não compensação da
homologação, sob o fundamento de que o estabelecimento importador não é uma unidade fabril,
transferindo os produtos para outros estabelecimentos onde a industrialização será realizada.
Assim, nos termos do art. 11 da Lei n. 9.779/1999, os créditos porventura apurados pelo
estabelecimento não são passíveis de ressarcimento, tendo em vista que o dispositivo é expresso
ao prever que o estabelecimento tem direito ao direito ao ressarcimento dos créditos relativos ao
IPI devidos pela aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem
desde que o próprio estabelecimento realize a industrialização, ou seja, realiza algum processo
de industrialização, mesmo que seja de produto isento ou tributado à alíquota zero.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que foi
julgada improcedente, mantendo-se os mesmos argumentos contidos no relatório fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. RESSARCIMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE
PROCESSO INDUSTRIAL.
O direito ao ressarcimento está, nos termos do art.11 da Lei 9.779/99, condicionado à
presença de pelo menos uma das operações tidas como de natureza industrial
(transformação, beneficiamento, acondicionamento, recondicionamento). Se tal não
ocorre, é de se indeferir o pleito por carência legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs Recurso voluntário, para repisar
todos os argumentos de sua manifestação de inconformidade, conforme síntese abaixo:
- Sustenta que a r. decisão recorrida apresenta inovação na argumentação, em
evidente cerceamento de defesa, ao sustentar que a Recorrente não é equiparada à industrial e de
que não há provas nos autos no sentido de que realiza a importação, mesmo que por conta e
ordem ou por encomenda;
- Sustenta que a própria documentação da importação faz referência ao
encomendante, viabilizando a apropriação de créditos nos termos do parágrafo 6°, do art. 9o, do
RIPI/2010;
- Sustenta ser equivocada a premissa do despacho decisório ao negar o crédito
porque a compensação só poderia ser realizada pelo estabelecimento que, ao mesmo tempo,
recebesse a matéria-prima/produto intermediário/material de embalagem e realizasse a
industrialização do produto tributado;
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.495 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720730/2011-29

- Afirma não haver fundamentação no despacho decisório sobre quais operações
não teriam sido reconhecidos os créditos que dariam direito à compensação, indicando se o
produto foi importado por terceiros ou se a aquisição se deu pela própria Recorrente, bem como
inviabiliza a análise da destinação dada para a mercadoria: venda para terceiros ou uso pelas
empresas do grupo.
- Sustenta que o estabelecimento de Imbituba concentra as aquisições de coque de
petróleo do exterior, para no mercado interno distribuí-lo às diversas unidades produtivas
espalhadas pelo país. Sua atuação, por expressa previsão legal do inciso I, artigo 9° c/c o
parágrafo 6o do RIPI (Decreto 7.212/2010), o equipara a estabelecimento industrial.
- Trata da condição de matéria-prima e de produto intermediário do coque de
petróleo, por ser consumido no processo produtivo e se integrar ao Clinquer, um dos ingredientes
da fabricação do cimento;
- Ilustra seu processo produtivo, as etapas, e apresenta laudo (com a manifestação
de inconformidade) elaborado pelo Instituto de Pesquisas tecnológicas — IPT;
- Argumenta que o coque de petróleo é essencial e necessário para a fabricação de
cimento, pois não só serve como uma das espécies de combustível para os fornos que promovem
o processamento da mistura de materiais extraídos da mineração [calcário e argila], como
também é parte integrante do 'clinquer', que é o resultado da queima da mistura dos materiais
extraídos da mineração;
- Repisa que a utilização dos créditos de IPI acumulados em operações anteriores,
caso não possa ocorrer no estabelecimento que o gerou, deverá obedecer ao princípio da
unicidade da personalidade jurídica e ser aproveitado pelo estabelecimento credor do tributo,
uma vez que, em última análise, a pessoa jurídica assume toda a responsabilidade tributária por
passivos que porventura venha a possuir, não importando qual o estabelecimento que o originou,
sendo lógico que o mesmo raciocínio possa ser aplicado também aos ativos a que faz jus.
- Sustenta que o saldo credor de IPI deverá ser sempre aproveitado, de forma
escritural, pelo estabelecimento que o gerou, facultando a transferência de créditos se não houver
condições de o saldo credor ser aproveitado pelo estabelecimento gerador;
- Toda a documentação colocada à disposição da fiscalização não foi analisada;
- A análise da documentação por parte da fiscalização evidenciaria que os créditos
pleiteados, acumulados na importação de coque de petróleo, refere apenas àqueles vinculados às
transferências para outros estabelecimentos industriais da própria empresa, restando excluídos da
apuração os créditos relacionados ao coque de petróleo vendido a terceiros;
É a síntese do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.495 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720730/2011-29

acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto a conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com o máximo respeito a Ilustre Conselheira, divirjo de seu brilhante
voto, quanto ao aproveitamento de créditos do IPI sobre o custo com
aquisição de coque de petróleo.
A Relatora vencida fundamentou seu voto, equiparando a recorrente a
estabelecimento industrial e, nessa condição, teria
direito ao
aproveitamento dos créditos do IPI sobre o custo de aquisição do coque
de petróleo e, ainda, que esse produto constitui insumo (matéria-
prima/produto intermediário) para a produção do cimento.
O Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI)
aprovado pelo Decreto no 4.544/2002, replicado no RIPI/2010, assim
dispõe, quanto a estabelecimentos industriais e equiparados a industrial:
Estabelecimento Industrial
Art.8o- O Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das
operações referidas no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda
que de alíquota zero ou isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o).
Estabelecimentos Equiparados a Industrial
Art.9o- Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira, que derem saída a esses produtos (Lei no 4.502, de 1964, art.
4o, inciso I);
(...)
§ 6o- Os estabelecimentos industriais quando derem saída a matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos de
terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para industrialização
ou revenda, serão considerados estabelecimentos comerciais de bens de
produção e obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial
em relação a essas operações (Lei n o 4.502, de 1964, art. 4o, inciso IV, e
Decreto-Lei n o 34, de 1966, art. 2o, alteração 1)
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.495 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720730/2011-29

O inciso I refere-se à importação realizada diretamente pelo
estabelecimento importador de produtos de procedência estrangeira.
Contudo, no presente caso, conforme demonstrado nos autos, o coque de
petróleo foi adquirido pela empresa CISA TRADING e posteriormente
adquirido pela recorrente conforme provam as notas fiscais carreadas aos
autos.
Além de não se enquadrar como estabelecimento industrial, a recorrente,
de fato, deve ser classificada como um estabelecimento industrial pelas
atividades econômicas desenvolvidas por ela, dentre as quais, destacam-
se a produção de cimento a partir da lavra e exploração de jazidas
minerais conforme consta do art. 3o do seu Estatuto Social às fls. 41.
Dessa forma, não há que se falar em aproveitamento de créditos do IPI,
nos termos do art. 226 do RIPI, por equiparação da recorrente a
estabelecimento industrial.
Como a recorrente desenvolve atividade industrial, ou seja, produz
cimento a partir da lavra e exploração de jazidas minerais, teria direito ao
aproveitamento de créditos do IPI, nos termos da Lei no 9.779/99, que
assim dispõe:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à
alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido
na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
De acordo com esse dispositivo, o industrial tem direito aproveitar
créditos do IPI incidente sobre aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização de
produto isento ou tributado à alíquota zero.
O referido RIPI, assim dispõe, sobre créditos básicos e insumos:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no
processo
de
industrialização, salvo
se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.495 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720730/2011-29

V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
(...).
Art. 610. Consideram-se bens de produção (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o,
inciso IV, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1):
I-as matérias-primas;
II-os produtos intermediários, inclusive os que, embora não integrando o
produto final, sejam consumidos ou utilizados no processo industrial;
III-os produtos destinados a embalagem e acondicionamento;
IV-as ferramentas, empregadas no processo industrial, exceto as
manuais; e
V-as máquinas, instrumentos, aparelhos e equipamentos, inclusive suas
peças, partes e outros componentes, que se destinem a emprego no
processo industrial.
Já o Parecer Normativo CST No 65, de 1979, que interpretou estes
dispositivos legais, assim concluiu:
“...
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final, (matérias-primas e produtos intermediários, ‘stricto-
sensu’, e material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram
alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face
de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.”
No presente caso, o coque de petróleo utilizado como combustível, ao se
queimar não exerce ação direta sobre o cimento nem tem contato direito
ou indireto com este produto, assim como as cinzas resultantes da
combustão. Aliás, o Relatório Técnico 115 562-205, elaborado pelo
Instituto de Pesquisas e Tecnologias Laboratório de Materiais de
Construção Civil CT-OBRAS (IPT), às fls. 170/268 carreado aos autos
pela própria recorrente, demonstra e comprova que o coque de petróleo é
um tipo de combustível, largamente utilizado na indústria do cimento,
aqui no Brasil e no exterior. O laudo, assim, definiu esse produto:
COQUE DE PETRÓLEO ("petroleum coke" ou "petcoke"): subproduto
da destilação do petróleo crú num processo denominado craking ou
coqueificação, utilizado preponderantemente corno combustível, haja
vista sua propriedade de fácil liberação de energia no processo de
combustão. Das várias utilizações do coque de petróleo como
combustível destacam-se o uso na co-geração em refinarias para a
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.495 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.720730/2011-29

produção de eletricidade, como combustível nos fomos de produção de
clínquer, nas fornalhas de centrais hidrelétricas, dentre outras.
O fato de as cinzas resultantes da sua combustão serem misturadas à
produção do clínquer, matéria prima da fabricação do cimento, com o
objetivo de reduzir o impacto da emissão de gases e metais do forno, não
o torna produto intermediário e muito menos matéria prima para
fabricação do cimento.
Assim, demonstrado e provado que o coque de petróleo não constitui
matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados
na industrialização do cimento, e, portanto, não se enquadra no art. 11 da
Lei no 9.779/99, a glosa dos créditos do IPI deve ser mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe- Presidente Redator

Fl. 404
DF CARF MF
Original